Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734568-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: V. O. V RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ Sustenta a reclamante que, conquanto o inquérito policial que investigava o interessado, seu ex-companheiro, pelo crime de violência psicológica, tenha sido arquivado por falta de justa causa, em 31.7.25, manter as medidas protetivas em favor dela por seis meses, ou seja, até 31.1.26 (por prazo determinado) afronta o definido pelo e. STJ no julgamento do tema n. 1.249. Afirma que "não se trata de uma medida baseada em receio infundado ou hipotético. Há um histórico concreto de episódios de violência, devidamente registrados, que evidenciam o potencial de reiteração das condutas agressivas. Ignorar tais antecedentes seria desconsiderar o ciclo de violência doméstica, cuja dinâmica muitas vezes envolve escaladas de tensão e agressões que podem culminar em danos irreparáveis à vítima.” (ID 75258996). Pede, em liminar, sejam mantidas as medidas protetivas de urgência sem prazo determinado. Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. E vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (L. 11.340/06, art. 19, § 6o). Os elementos informativos demonstram término de relacionamento conturbado e com desentendimentos. Em razão da fragilidade dos indícios, o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa para deflagrar a ação penal. O arquivamento do inquérito policial não leva a revogação automática das medidas protetivas, que continuam vigentes enquanto houver risco à integridade física ou psicológica da vítima, sem depender, para tanto, da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Esse, aliás, o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do tema n. 1.249. Não obstante, para se deferir liminar necessário que seja demonstrado da urgência da medida a indicar que a demora possa resultar prejuízos significativos para a requerente – periculum in mora. As medidas estarão em vigor até 31.1.26. Não há perigo na demora da prestação jurisdicional que enseje o exame, em liminar, da persistência ou não da situação de risco da ofendida. Recomenda-se aguardar a manifestação do reclamado e do interessado, em especial porque, até o julgamento da reclamação, a situação fática pode se alterar. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações e intime-se o interessado para, caso queira, responder à reclamação. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES